Tribunal: STF
Processo: Rcl 72984
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Alegada violação ao decidido na ADC 16 e no tema 246 da repercussão geral. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Reclamação julgada procedente. 6. Alegada ausência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Não ocorrência. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Suposto reexame de fatos e provas. Não ocorrência. 9. Agravo regimental desprovido. 10. Deferido o benefício da Justiça gratuita.